Tribunal: TJSP
Processo: 1009031-32.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR ALEGA QUE OBRA REALIZADA PELA RÉ TERIA CAUSADO DANOS AO SEU IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS AVARIAS NARRADAS PELO REQUERENTE E A CONSTRUÇÃO PROMOVIDA PELA REQUERIDA – LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO QUE AS RACHADURAS E demais danos poderiam ter sido

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR ALEGA QUE OBRA REALIZADA PELA RÉ TERIA CAUSADO DANOS AO SEU IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS AVARIAS NARRADAS PELO REQUERENTE E A CONSTRUÇÃO PROMOVIDA PELA REQUERIDA – LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO QUE AS RACHADURAS E demais danos poderiam ter sido causados por outros fatores alheios à edificação vizinha – trabalho pericial indicando que danos causados por obras vizinhas costumam ocorrer nas fases de drenagem do solo, fundação e aterramento – avarias ocorridas quase dois anos após o início das obras, quando as mencionadas fases já haviam se encerrado – situação que torna inverossímil a versão autoral – IMPOSSÍVEL RESPONSABILIZAR A RÉ PELOS DANOS RECLAMADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009031-32.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
WELLINGTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009031-32.2015.8.26.0477 -Voto no 16.187
2
VOTO No 16.187
APELAÇÃO No 1009031-32.2015.8.26.0477
APELANTE: WELLINGTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO
APELADA: HR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUIZ: VITOR GAMBASSI PEREIRA
APELAÇÃO
DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
AUTOR
ALEGA QUE OBRA REALIZADA PELA RÉ TERIA
CAUSADO DANOS AO SEU IMÓVEL
AUSÊNCIA
DE PROVAS ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE
AS
AVARIAS
NARRADAS
PELO
REQUERENTE E A CONSTRUÇÃO PROMOVIDA
PELA
REQUERIDA

LAUDO
PERICIAL
EVIDENCIANDO QUE AS RACHADURAS E DEMAIS
DANOS PODERIAM TER SIDO CAUSADOS POR
OUTROS FATORES ALHEIOS À EDIFICAÇÃO
VIZINHA
TRABALHO PERICIAL INDICANDO
QUE DANOS CAUSADOS POR OBRAS VIZINHAS
COSTUMAM
OCORRER
NAS
FASES
DE
DRENAGEM
DO
SOLO,
FUNDAÇÃO
E
ATERRAMENTO
AVARIAS OCORRIDAS QUASE
DOIS ANOS APÓS O INÍCIO DAS OBRAS, QUANDO
AS
MENCIONADAS
FASES
JÁ
HAVIAM
SE
ENCERRADO

SITUAÇÃO
QUE
TORNA
INVEROSSÍMIL
A
VERSÃO
AUTORAL

IMPOSSÍVEL RESPONSABILIZAR A RÉ PELOS
DANOS
RECLAMADOS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

CABÍVEL
A
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
EM
GRAU
RECURSAL - APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 299/304)
interposto nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais e morais contra a r. sentença de fls. 294/297
(disponibilizada no DJE em 08.10.2020
fls. 298), que julgou
improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009031-32.2015.8.26.0477 -Voto no 16.187
3
O requerente apela aduzindo, em síntese, que entre
os anos de 2012 e 2014 a requerida edificou construção em terreno
vizinho ao seu imóvel. Indica que as obras realizadas pela ré provocaram
diversas danificações ao seu imóvel. Alega que a apelada se
comprometeu a reconstruir tudo e a assumir as responsabilidades, porém
não honrou a promessa feita. Defende a necessidade de condenação da
ré a promover os reparos necessários. Aponta que os danos havidos em
seu imóvel são incontestáveis. Diz que o laudo pericial concluiu que não
foram tomadas providências para evitar danos à propriedade do apelante
e verificou a inexistência de estudo prévio sobre impacto de vizinhança,
exigido pela legislação federal. Aduz que a requerida deve responder
pela mencionada omissão. Assevera que fotos, documentos e trabalho
pericial são suficientes para comprovar, com segurança, a relação de
causalidade entre a conduta negligente e imperita da apelada e os danos
sofridos pelo autor. Narra que as avarias abalaram a estrutura do imóvel,
podendo levá-lo ao colapso, situação que colocou em risco a segurança
do requerente. Ressalta que experimentou danos morais em razão do
ocorrido.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a
r. sentença para julgar totalmente procedente a ação, com condenação da
requerida a realizar obras necessárias, além de indenizar o autor pelos
reparos já realizados no curso da lide e pelos prejuízos morais sofridos.
Foram apresentadas contrarrazões as fls. 307/316 e
não houve oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado o recurso não comporta
provimento.
Em que pese o inconformismo trazido à baila pelo
requerente, não há como concluir que as avarias verificadas no imóvel
do autor provieram das obras realizadas pela ré no terreno vizinho.
Não se ignora que a responsabilidade fundada no
direito de vizinhança é de natureza objetiva, bastando ao demandante a
comprovação do dano e do nexo de causalidade havido entre os estragos
e a edificação erigida na propriedade limítrofe.
No caso dos autos, todavia, não há como concluir
que o requerente se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
tendo em vista que as provas produzidas não são suficientes para relevar
que as rachaduras existentes na propriedade do apelante foram causadas
pela construção realizada pela ré.
A existência dos danos é induvidosa. Ocorre que a
origem do problema não pôde ser elencada, de forma precisa, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009031-32.2015.8.26.0477 -Voto no 16.187
4
Expert, a saber (fls. 162): “Não é possível neste momento relacionar
tais “falhas” sem ter acompanhado o momento da construção do
imóvel pelo réu”. Sic
Como se vê, o perito afirmou, em seu trabalho
técnico, que as avarias poderiam decorrer de outras causas. Registrou-se
que (fls. 163) “[...] telhas quebradas ou rachadas e falta de
impermeabilização de lajes podem trazer danos ao imóvel,
principalmente em época de chuvas” e que (fls. 164) “[...] o
trânsito de veículos no entorno de qualquer imóvel, pode vir a
comprometê-lo caso não tenha sido realizada uma fundação e
construção de acordo com as normas específicas de engenharia e
construções”. Sic
Ademais, verifica-se que o profissional responsável
pela perícia apontou que (fls. 164): “[...] as etapas da construção em
que se causam mais impactos ao local de obra e adjacências são
drenagem do solo, confecção de fundação, e, em menor número,
aterramentos. Danos com alguns tipos de fundações e má
administração na drenagem, causam efeitos muito rápidos em imóveis
próximos a construções drenadas. Cabe ressaltar que estaqueamento
tipo Strauss (usado pelo réu) são usados para minimizar ao máximo
possíveis abalos e bulbos de tensões no entorno construtivo”. Sic
Levando-se em conta mencionado trecho do
trabalho pericial, relevante observar que a obra realizada pela ré teve
início no ano de 2012 e que a primeira reclamação acerca das avarias
havidas no imóvel do autor foi efetivada em agosto/2014 (fls. 14/16).
Percebe-se, portanto, que decorreu quase dois anos
entre as fases iniciais da obra elencadas pelo perito como mais prováveis
de causar danos (drenagem, fundação e aterramento) e a manifestação
das rachaduras no imóvel do requerente, tornando inverossímil a tese de
que os problemas foram causados pela edificação vizinha.
Assim, considerando que o demandante não se
desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre os
danos havidos em seu imóvel e as obras realizadas pela requerida,
concluo que é impossível atribuir à ocupante do polo passivo
responsabilidade pelo ocorrido.
Por esses motivos, compartilho do entendimento
adotado na origem, sendo mesmo de rigor a improcedência total dos
pedidos formulados na exordial.
Por fim, nos termos do que preceitua o artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil vigente, e do que entendeu o Superior
Tribunal de Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009031-32.2015.8.26.0477 -Voto no 16.187
5
1.573.573), levando em conta o desprovimento do apelo interposto pelo
requerente, majoro, em grau recursal, a verba honorária por ele devida
para o importe de 17% sobre o valor atualizado da causa, observados os
benefícios da gratuidade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso mantendo, em sua totalidade, a bem
lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator